Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 11/3/2026, o Comando Militar do Planalto requereu autorização para transferência da propriedade das armas de fogo de titularidade do custodiado para os seus filhos, militares, conforme requerimento administrativo formulado. 
A PGR manifestou-se pelo deferimento do pedido (eDoc. 256).
É o relatório. DECIDO. 

A pretensão veiculada nos autos refere-se à destinação de bens de propriedade do executado, especificamente armas de fogo regularmente apreendidas e sob custódia da autoridade militar competente, em razão da perda superveniente das condições legais para sua manutenção.
Conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, a matéria ostenta natureza predominantemente administrativa, inserindo-se no âmbito de atribuições do Exército Brasileiro. 
Não há, no caso, notícia de constrição judicial sobre os bens, tampouco de interesse processual penal que impeça a transferência pretendida, desde que observadas as exigências normativas pertinentes.
Assim, inexistindo óbice jurídico, mostra-se adequada a autorização judicial, sem prejuízo do controle administrativo a ser exercido pela autoridade competente.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido para autorizar a transferência da propriedade das armas de fogo pertencentes a PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA aos seus filhos, DANILO FRANÇA DE OLIVEIRA e RAFAEL FRANÇA DE OLIVEIRA, nos termos requeridos, condicionada à estrita observância das normas regulamentares aplicáveis no âmbito do Exército Brasileiro.
Oficie-se ao Comando Militar do Planalto com cópia da presente decisão. 
Intimem-se. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente